Tribunal: TJMT
Processo: 1009293-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009293-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA — CONTRATO DE SEGURO — COBERTURA NEGADA — DANO MORAL — PESSOA JURÍDICA — AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA — SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA —
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando comprovado abalo à sua honra objetiva, não sendo presumível tal dano pela mera negativa de cobertura contratual.

Reconhecida a sucumbência recíproca, é devida a fixação cruzada dos honorários advocatícios, vedada a compensação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009293-31.2024.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação Indenizatória no. 1009293-31.2024.8.11.0041, ajuizada por
SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA – EPP
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a seguradora interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, alegando que, enquanto pessoa jurídica, a autora não é suscetível de sofrer abalos de natureza subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, o que, segundo a apelante, não restou demonstrado nos autos.

Alega, ainda, que a recusa administrativa se deu no exercício regular do direito e com respaldo nas cláusulas contratuais da apólice de seguro.

Sustenta, ainda, que não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável à demonstração do efetivo abalo de imagem perante terceiros, o que não ocorreu, citando precedentes do STJ para afastar a indenização quando não demonstrado o dano extrapatrimonial.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que o montante fixado se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, requer a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, com fixação do percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, afastando-se a apreciação equitativa.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais; e para ajustar os honorários advocatícios ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, com fixação do percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (Id. 290032879).

Nas contrarrazões apresentadas por SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA, ela rebate os argumentos da apelante, sustentando que houve negativa injustificada da cobertura securitária, apesar da previsão expressa da apólice, o que impôs à autora não apenas prejuízo financeiro, mas também exposição perante terceiros, comprometendo sua imagem institucional e sua credibilidade no mercado.

Afirma que tal conduta enseja, sim, o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica, com respaldo na jurisprudência e no artigo 52 do Código Civil, reiterando a legitimidade da condenação imposta em primeiro grau.

Explana que a recusa de cobertura foi infundada, apesar do sinistro estar contemplado pela apólice contratada, o que configura descumprimento contratual injustificável e conduta abusiva, violadora dos deveres de boa-fé e cooperação previstos nos arts. 421 e 422 do CC.

Menciona que essa negativa forçou a empresa a arcar com o prejuízo de terceiro, comprometendo sua imagem institucional, sua credibilidade comercial e sua dignidade negocial, abalos que se projetam sobre a honra objetiva da pessoa jurídica.

Entende que a postura da seguradora, ao eximir-se do cumprimento contratual e deixar a empresa à mercê do ressarcimento a terceiros, deslegitima o contrato de seguro e fragiliza a confiança legítima nas relações negociais.

Enfatiza que a seguradora não impugnou os danos materiais reconhecidos na sentença, nem tampouco negou a ocorrência do acidente. Assim, a condenação ao ressarcimento do valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) é incontroversa e deve ser mantida.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 290032884).

O preparo foi recolhido (Id. 291318883).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a parte autora/apelada
SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA – EPP
é proprietária do veículo FIAT STRADA, placa QBQ-4187, com cobertura securitária pela ré/apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, conforme apólice no. 00155746, vigente à época do sinistro.

Relata que, em 01/12/2023, o automóvel foi conduzido por seu colaborador Elvis Henrique Parreira da Silva, momento em que se envolveu em acidente de trânsito com o veículo Peugeot 208, pertencente à locadora Movida, que, por sua vez, havia sido alugado e estava sob condução de Dennis Rondina Barbosa Mello.

Em razão do acidente, a autora arcou com o pagamento da franquia no valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) à locadora, solicitando, posteriormente, o reembolso à sua seguradora, o qual foi indeferido sob alegação de ausência de cobertura contratual.

Em virtude disso, ajuizou a presente demanda, buscando o ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu que o contrato de seguro celebrado entre as partes previa cobertura de danos a terceiros até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e entendeu que a negativa de cobertura, além de injustificada, caracterizou violação ao dever de boa-fé objetiva, bem como afronta à função social do contrato, configurando danos morais indenizáveis, e a par disso, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, observa-se que a insurgência da apelante se restringe à condenação por danos morais e à forma de fixação dos honorários de sucumbência.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais, assiste razão à apelante.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de condenação por danos morais em favor de pessoa jurídica, desde que devidamente demonstrada à violação à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade no mercado (Súmula 227/STJ).

Entretanto, no presente caso, a parte autora não logrou êxito em demonstrar nos autos que a negativa de cobertura securitária lhe ocasionou repercussão negativa junto a terceiros ou efetivo abalo de sua imagem institucional.

Conforme detidamente analisado, os documentos acostados à exordial limitam-se a demonstrar a negativa administrativa da seguradora, sem qualquer elemento probatório robusto que evidencie exposição pública vexatória, perda de clientela, comprometimento negocial ou desvalorização de sua reputação empresarial. Tampouco se verifica nos autos prova de notificação por parte da locadora do veículo (Movida), protesto, publicidade negativa ou outro indicativo de repercussão lesiva à imagem comercial da autora.

Nessa linha, o descumprimento contratual, por si só, quando não extrapola a esfera patrimonial e não gera reflexos externos concretos, não enseja reparação moral à pessoa jurídica, sendo classificado como mero inadimplemento contratual.

Assim, ausente comprovação idônea do abalo alegado, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais, como medida de observância aos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO
– AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL À HONRA OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula no 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar,
exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva
, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015960-19.2021.8.11.0015, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANOS À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da interpretação conjunta e sistemática dada aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, e 52 do Código Civil, firmou-se a tese de que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ - Enunciado da Súmula no 227). A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza.
No concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida ou suspensão do fornecimento de água, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera in re ipsa, sendo que, no caso, não houve a demonstração de qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, razão pela qual, não se justifica a condenação da apelante em danos morais
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1059881-18.2019.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO DE VIOLÊNCIA – EQUIPAMENTO DE REPORTAGEM DANIFICADO – PROVA DA PROPRIEDADE DISPENSÁVEL – POSSE DO BEM MÓVEL SUFICIENTE – LUCROS CESSANTES –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA
– ABALO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A reparação por dano material de bem móvel prescinde de prova da propriedade; basta para tanto que seja atestada a posse. Os lucros cessantes dependem da comprovação efetiva do quanto se deixou de ganhar em decorrência do ato ilícito.
A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, no entanto é indispensável estar demonstrado que sua honra objetiva (imagem/bom nome) foi lesada perante a sociedade.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000131-03.2008.8.11.0037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2019)

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba sucumbencial em R$3.000,00 (três mil reais), por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em favor do patrono da parte autora.

Todavia, com a exclusão da condenação por danos morais, reconhecida neste voto, houve parcial procedência da demanda, o que atrai a aplicação da regra da sucumbência recíproca, prevista no
caput
do art. 86 do CPC.

Ainda assim, cumpre observar que o § 14 do art. 85 do CPC veda expressamente a compensação dos honorários de sucumbência.

Dessa forma, reconhecida a sucumbência recíproca, deve-se proceder à condenação cruzada de ambas as partes ao pagamento de honorários aos respectivos patronos, sem compensação.

Considerando que a autora decaiu de parte relevante do pedido (indenização por dano moral), e que a ré restou vencida quanto aos danos materiais, arbitram-se os honorários advocatícios recíprocos, por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada parte.

A fixação equitativa justifica-se ante o baixo valor da condenação remanescente (R$2.600,00) e a natureza da lide, demandando atuação profissional relevante, especialmente da parte autora, sem, contudo, desconsiderar o êxito parcial da ré quanto ao pleito de exclusão do dano moral.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a título de danos materiais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, além dos honorários advocatícios, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono, ambos fixados com base no art. 85, § 8o, do CPC, vedada a compensação, nos termos do § 14 do mesmo dispositivo legal.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de
provimento parcial
de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025